Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por FELIPE MONTEIRO ANACLETO DE ALMEIDA MARTINS contra decisão de ID 8770672, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de SOLUÇÃO CONSULTORIA E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI – ME e CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB e, que determinou a emenda a inicia para fosse apresentado o histórico escolar de nível médio. Alega o agravante, em síntese, que a tutela de urgência provisória requerida na origem não fora examinada pelo juízo a quo. Defende que sinalizou ao juízo que a demora na obtenção do histórico atrasaria a marcha processual e prejudicaria o exame da pretensão liminar de determinação de aplicação da prova de conclusão do terceiro ano do ensino médico e a realização de matrícula provisória do agravante/autor no curso superior em instituição particular ao qual obtivera aprovação. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja determinado ao primeiro agravado a realização da prova de conclusão do ensino médio em favor do agravante e ao segundo agravado que efetive a matrícula em caráter provisório para o curso ao qual fora aprovado, com a permissão de frequência regular às aulas, até que lhe seja aplicada a prova de conclusão. Preparo no ID 24529687 e ID 24529688. Decisão proferida em sede de plantão judicial de 2a instância no sentido de indeferir a liminar e determinar a apreciação pelo expediente forense regular (ID 24532036). Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. O ato judicial que determina a emenda a inicial tem cunho meramente ordinatório, sem carga decisória apta ao enfretamento de recurso. A emenda à inicial é direito subjetivo do autor que tem amparo nos princípios da cooperação processual e do aproveitamento dos atos processuais (artigo 6o e 139, inciso IX do Código de Processo Civil), mas também lhe impõe ônus que se descumprido de maneira injustificada acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil). Logo, o ato judicial que determina a emenda inicial constitui-se em possibilidade de gravame pelo seu não atendimento no tempo e nas formas devidas, mas não no próprio gravame apto a possibilitar o recurso de agravo de instrumento. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora